Tribunal: TJDFT
Processo: 0747081-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747081-26.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIZ GONZAGA CORDEIRO BULYK APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O LUIZ GONZAGA CORDEIRO BULYK interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 61795191, alegando contradição. No petitório de ID 63058733, a Ré noticia o falecimento do Autor em 8/2/2024, “após a interposição dos Recursos de Apelação”, com a juntada da certidão de óbito correlata (ID 57006206). Da leitura da certidão de óbito supramencionada, verifica-se que o Autor deixou viúva e filha. Ante o exposto, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito e a intimação do patrono da parte Autora, com base no artigo 313, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, para que, em 30 dias, informe sobre o interesse do espólio ou dos sucessores de LUIZ GONZAGA CORDEIRO BULYK em se habilitarem nos autos. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator